Tribunal: TJDFT
Processo: 0028244-23.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. “EXPURGOS INFLACIONÁRIOS”. “PLANOS BRESSER E VERÃO”. JUROS REMUNERATÓRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ENCARGO NÃO CUMPRIDO. EXTINÇÃO PARCIAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Hipótese de cobrança das diferenças de índices de correção monetária e juros remuneratórios aplicados ao saldo de conta poupança, relativo ao valor subtraído em decorrência dos “expurgos inflacionários” decorrentes da edição dos “planos econômicos Bresser e Verão”.
2. Os juros remuneratórios integram a obrigação principal estabelecida no contrato de depósito em conta de poupança. Assim, o reconhecimento da legitimidade da pretensão ao recebimento dos valores decorrentes da aplicação dos índices de correção monetária de depósitos existentes em contas de poupança importa necessariamente no reconhecimento da pretensão aos juros remuneratórios, pois ambos passam a compor o saldo existente. 2.1. A questão atinente à fixação do lapso temporal de 20 (vinte) anos para o ajuizamento da ação de cobrança respectiva já mereceu apreciação, com a adoção da sistemática do recurso especial repetitivo, no julgamento do tema no 890, tendo sido fixado o REsp no 1372688/SP como representativo da controvérsia inaugurada nos recursos AgRg no AREsp 351431-SP, AgRg no AREsp 43936-RJ, AgRg no Ag 1339464-RJ, AgRg no AREsp 23380-SP, AgRg no REsp 1172763-SC, AgRg nos EDcl no REsp 1096155-RS, REsp 940274-MS, REsp 737209-PR, REsp 306353-PR, REsp 1165205-PR, AgRg no Ag 1098926-PR, AgRg no REsp 1309253-PR, e EDcl no REsp 1135181-PR. 2.2. A aplicação dos juros remuneratórios deve observar a forma capitalizada, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, desde a data em que deveria ter sido adotado o correspondente índice, até a data do encerramento da conta de poupança. No caso de ausência de demonstração a esse respeito pelo banco depositário, deverá ser considerado como termo final a data da propositura da ação (REsp 1.361.800/SP).
3. De acordo com o teor do termo da transação coletiva celebrada entre o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC e a Frente Brasileira pelos Poupadores – FEBRAPO, de um lado, e, do outro, a Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAM e a Confederação Nacional do Sistema Financeira – CONSIF, não mais subsiste o interesse recursal em relação aos recursos interpostos contra as sentenças que julgaram o pedido formulado pelos poupadores procedente para que fosse promovida a restituição das diferenças dos valores devidos em decorrência dos denominados “expurgos inflacionários”.
4. É conveniente destacar que a determinação de inversão do ônus da prova não obriga a parte contrária a produzi-la, mas lhe são atribuídas as consequências pela inércia. 4.1. Mesmo diante da inversão do ônus da prova o réu não se desincumbiu do encargo de demonstrar que o saldo das contas de poupança era negativo no período de vigência dos mencionados “planos econômicos”. 4.2 Deve permanecer com o réu o ônus de instruir a fase de cumprimento de sentença com os documentos demonstrativos da data de abertura, da movimentação e, eventualmente, do encerramento das contas de poupança existentes em nome dos autores, no período do referido Bresser, observadas a disposição normativa exposta nos artigos 536 e 537, ambos do CPC.
5. Recurso interposto pelos autores provido. Recurso interposto pelo réu parcialmente provido.